Tribunal: TJSP
Processo: 0011186-39.2013.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de exclusão de sócio e apuração de haveres e ação de dissolução parcial de sociedade – Sociedade limitada – Perda da "affectio societatis" incontroversa com convergência de interesses de dissolução total da sociedade – Decretação necessária – Comprovação, ademais, do encerramento das atividades sociais – Questões relativas à prática de concorrência desleal e prova pericial contábil que

Ementa:
Ação de exclusão de sócio e apuração de haveres e ação de dissolução parcial de sociedade – Sociedade limitada – Perda da "affectio societatis" incontroversa com convergência de interesses de dissolução total da sociedade – Decretação necessária – Comprovação, ademais, do encerramento das atividades sociais – Questões relativas à prática de concorrência desleal e prova pericial contábil que restaram prejudicadas – Sentença de parcial procedência com a decretação da dissolução total da sociedade, sem vícios a serem reconhecidos – Arguição de nulidade desacolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011186-39.2013.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLO PASCHOAL CAZORLA FRANJOLLI, é apelado LUIS FELIPE
FERNANDEZ PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13772
Apelação Cível no 0011186-39.2013.8.26.0010
Apelante: Carlo Paschoal Cazorla Franjolli
Apelado: Luis Felipe Fernandez Pinto
Interessados: 2P Park Estacionamento e Lava Rápido Ltda., Samanta
Guilger Rael e Technology 4 You Ltda - Epp
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Ação de exclusão de sócio e apuração de haveres e ação
de dissolução parcial de sociedade – Sociedade limitada
– Perda da “affectio societatis” incontroversa com
convergência de interesses de dissolução total da
sociedade – Decretação necessária – Comprovação,
ademais, do encerramento das atividades sociais –
Questões relativas à prática de concorrência desleal e
prova pericial contábil que restaram prejudicadas –
Sentença de parcial procedência com a decretação da
dissolução total da sociedade, sem vícios a serem
reconhecidos – Arguição de nulidade desacolhida –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
Em “ação de exclusão de sócio e
apuração de haveres” e “ação de dissolução parcial de sociedade”,
a r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para decretar “a dissolução total da sociedade 2P Park
Estacionamentos e Lava-Rápido Ltda.”, e determinou que “a
liquidação dar-se-á na forma prevista nos arts. 1.102 e seguintes do
Código Civil.” (fls. 1414/1417).
Opostos embargos de declaração por
Carlo Paschoal Cazorla Franjolli (fls. 1422/1427), eles foram
rejeitados (fls. 1428).
Recorreu
Carlo
Paschoal
Cazorla
Franjolli a sustentar que apresentou todos os documentos necessários
para que a perícia fosse realizada, mas a parte adversa deixou de
juntar os documentos que dispunha, razão pela qual a prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil foi considerada preclusa; que a perícia deveria ter sido
realizada pelo método financeiro e não contábil; que somente pela
perícia poderia ser constatado o real valor do qual a parte contrária
se apropriou indevidamente durante a vigência sociedade; que a r.
sentença é nula, por ausência da prestação jurisdicional, pois
entendendo que a prova pericial era essencial não poderia ter julgado
o processo sem a realização dela; que há provas de que a parte
adversa praticava concorrência desleal valendo-se de pessoas
interpostas. Requereu o provimento do recurso para que seja
reconhecida a nulidade da sentença (fls. 1430/1443).
Recurso preparado (fls. 1444/1445) foi
respondido com preliminar de não conhecimento, por inovação
recursal (fls. 1448/1459).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sumariada a controvérsia e à vista de
todo o processado, o inconformismo não prospera.
Não houve ofensa ao princípio da
dialeticidade, haja vista que as razões recursais bem desenvolvem a
questão controvertida e apresentam fundamentos de fato e de direito
necessários à pretendida reforma da r. sentença que
fundamentadamente impugna.
A r. sentença recorrida decidiu duas
ações: ação de exclusão de sócio e apuração de haveres ajuizada pelo
apelado em face do apelante (proc. no 0011186-39.2013.8.26.0010) e
a ação de dissolução parcial de sociedade movida pelo apelante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face do apelado (proc. no 1087981-90.2013.8.26.0010). Ambas as
ações foram instruídas em conjunto.
Além das ações acima identificadas há
duas outras ações (de prestação de contas e de exigir contas,
respectivamente
procs.
nos
1001358-65.2014.8.26.0010
e
1001555-20.2014.8.26.0010), as quais foram ajuizadas pelos aqui
litigantes.
Verifica-se, portanto, que as partes se
valem das mencionadas ações, cada qual para obter a dissolução e a
exclusão do outro sócio da sociedade.
Do
processado
e
dos
litígios
instaurados pelas partes se extraem ser incontroversa a perda da
“affectio societatis” e a convergência dos sócios quanto à dissolução
da sociedade.
Assim, está-se diante de situação a
ensejar a dissolução total da sociedade, como bem decidido pelo D.
Juízo de origem quanto à extinção da sociedade 2P Park
Estacionamento e Lava-Rápido Ltda., a saber:
“... a dissolução total da sociedade 2P Park
Estacionamento e Lava-Rápido Ltda., com a consequente liquidação
judicial, é a única medida consentânea com tal realidade.
Não se ignora que as pretensões deduzidas
(em ambas as ações) almejavam a exclusão do sócio por falta grave,
mas era imprescindível a comprovação cabal do justo motivo.
E os sócios não se desincumbiram a contento
do seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil) já
que deixaram de amealhar sob o crivo contraditório elementos de
convicção que robustecessem as suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, os documentos apresentados não
permitem concluir com a necessária certeza que os sócios desviaram
recursos da sociedade empresária e a gestão fraudulenta, ainda que
um dos comprovantes de transferência bancária indique que a conta
beneficiada era de titularidade de um dos sócios (fls.473).
A contabilização de despesas não realizadas
também careceu de suporte probatório suficiente (fls.463/467).
Obviamente, para lastrear imputações de
tamanha gravidade era de suma importância uma análise minuciosa
na contabilidade e nas contas bancárias da empresa e dos sócios, o
que, como sabido, não se alcançou diante da frustração da prova
pericial.
Aliás, o principal empecilho à realização do
trabalho técnico foi justamente a ausência documental (fls.1.362)”
(fls. 1416).
A ausência de documentos necessários
à realização da prova pericial contábil impossibilitou a verificação
dos fatos alegados pelas partes, até porque que de outra maneira não
se pode constatar a irregularidade contábil da sociedade; mais
precisamente, se houve desvio de valores da sociedade ou indevido
pagamento de contas dos próprios sócios.
Quanto
à
alegada
prática
de
concorrência desleal, observe-se terem sido encerradas as atividades
da sociedade em todas as suas unidades de estacionamento,
revelando-se inócuo se perquirir se houve ou não a prática de
concorrência desleal, justificada apenas para fins de exclusão do
sócio praticante da irregularidade.
Assim, nada a considerar a respeito.
No mais, tendo em vista que havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada a produção de prova pericial na ação de prestação de
contas (proc. no 1001358-65.2014.8.26.0100), que não se realizou
por não terem sido fornecidos ao perito os documentos necessários
para a realização da perícia, nada há mais a ser considerado nas
ações que visam apenas a exclusão de sócio e dissolução de
sociedade.
Neste contexto, então não há nulidade
a ser reconhecida na r. sentença, como de resto não infirmado o
desacerto da solução nela inserta, daí porque, objetivamente
considerada a controvérsia, ela se mantém tal como lançada,
inclusive, quanto aos honorários de advogado que são mantidos para
fins do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o
arbitramento na r. sentença em R$ 10.000,00, já remunera
condignamente o advogado do apelado.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator